Tribunal: TCU
Processo: 015.358/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 454125 (Objeto: Cumpre-nos o dever de informar a Vossa Excelência que, ao assumir a gestãodesta administração, em 02 de janeiro de 2025, para o quadriênio 2025/2028, foiconstatada a inadimplência em diversos sistemas, a exemplo do CADIN, SICONFI eSIOPE, decorrentes da ausência de envio de informações obrigatórias e omissõesadministrativas graves atribuíveis à gestão anterior do Sr. Gean Campos de Barros, quenão sanou as inadimplências. Importante esclarecer que por tais descasos a Administraçãoatual já ofereceu representação neste conceituado Tribunal de Contas.)

Inteiro teor:
Acórdão 7131/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Município de Lábrea/AM, por meio de seu Prefeito, Sr. Gerlando Lopes do Nascimento, a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela gestão anterior, sob responsabilidade do ex-Prefeito Gean Campos de Barros, relativas à movimentação bancária irregular de recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB); Considerando que o representante alegou que a gestão anterior transferiu, em 12/1/2024, o montante de R$ 395.000,00 da conta bancária específica da PNAB para uma conta diversa e de destino desconhecido, contrariando as normas de execução da referida política; Considerando que a movimentação de recursos da PNAB fora da conta bancária específica, conforme exigido pelo Decreto 11.740/2023, que regulamenta a Lei 14.399/2022, configura grave irregularidade, pois compromete a rastreabilidade e a transparência na aplicação dos valores, afrontando os princípios da legalidade e da publicidade, bem como o princípio da vinculação legal da despesa pública (art. 167, VI, da Constituição Federal); Considerando, entretanto, que o Ministério da Cultura (MinC), órgão repassador dos recursos, já tem conhecimento da irregularidade e notificou o ente federativo, por meio do Ofício 279/2025/CGTIN/DFD/SECFC/GM/MinC, de 11/06/2025, para que preste contas dos valores, demonstrando que a apuração na esfera do controle primário já se encontra em andamento; Considerando que, apesar da plausibilidade das alegações, não se justifica, por ora, a atuação direta do Tribunal no caso concreto, devendo a apuração ser conduzida pelo Ministério da Cultura, em respeito à cadeia de controle, bastando, para isso, que se informe o órgão dos fatos apontados neste processo, conforme proposto pela unidade técnica com fundamento no art. 103, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, 235, e 237, III e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente representação e, com fundamento no art. 103, § 3o, da mesma norma, informar ao Ministério da Cultura os fatos ora apontados; dar ciência desta deliberação ao município de Lábrea/AM e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 015.358/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Lábrea - AM. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Renata Andrea Cabral Pestana Vieira (3149/OAB-AM). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.